Tribunal: TJBA
Processo: 8049914-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049914-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE LANZA CONCEICAO BARROS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO APENAS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. INPC COMO ÍNDICE ADEQUADO ATÉ 30/06/2024. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

O cerne do recurso consiste na pretensão de integração e esclarecimento do acórdão quanto ao índice de atualização monetária aplicável e à readequação dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissão e contradição.

2.

A Súmula 362 do STJ refere-se à correção monetária de indenizações por dano moral, não sendo aplicável às obrigações de natureza material, as quais se submetem à regra da Súmula 43 do mesmo Tribunal (“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”).

3.

O
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)
é reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça
como o índice mais adequado para a atualização de débitos judiciais, por refletir de forma mais precisa a desvalorização da moeda sob a ótica do consumidor, garantindo a recomposição integral do poder aquisitivo, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
(AgInt no REsp 1.821.007/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27/04/2020).

4.

Após a alteração do art. 406 do Código Civil pela
Lei nº 14.905/2024
, impõe-se a aplicação da
taxa SELIC
como índice único de correção monetária e juros moratórios
somente a partir de sua vigência (01/07/2024)
, sendo indevida a retroatividade da norma a fatos pretéritos.

5.

No tocante aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, não há necessidade de modificação do parâmetro fixado, uma vez que se mostra compatível com o entendimento consolidado pelo STJ, que restringe a fixação por equidade às hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/03/2019).

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos
, com
efeitos infringentes
, apenas para sanar omissão e adequar o acórdão, determinando a
aplicação da taxa SELIC a partir de 01/07/2024
, mantendo-se os
demais termos do julgado, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8049914-10.2022.8.05.0001 (ID. 85759337)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expostas.

VII